Tribunal: TCU
Processo: 017.351/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7941/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legal (is) e determinar o registro do (s) ato (s) de concessão de pensão militar em favor do (s) beneficiário (s) relacionado (s) nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.351/2023-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Alessandra Correia (XXX.476.867-XX); Bhrenda Talya Peixoto Moreira (XXX.457.437-XX); Dalva Lucia de Oliveira Costa Borges (XXX.466.487-XX); Danielle Denise Barbosa da Conceicao (XXX.268.427-XX); Emilyn Eduarda Peixoto Moreira (XXX.457.507-XX); Lino Thomaz dos Santos Junior (XXX.016.517-XX); Magda Rosana dos Santos Lobo (XXX.687.407-XX); Nadja Rosangela dos Santos (XXX.532.897-XX); Tracy Ellen Peixoto Moreira (XXX.457.327-XX); Vanilton Costa Cavalcante (XXX.242.214-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.